Tribunal: TJDFT
Processo: 0746007-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746007-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES contra decisão (id 250754498 do processo de origem no 0708959-13.2025.8.07.0020) proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO VILLA GRANDINO em desfavor da parte apelante, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela requerida agravante. Em razões recursais (ID 77495616 - Pág. 3), a recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Argumenta que atualmente está doente e aufere renda mensal na importância de R$ 2.832,00 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais), beneficiária de auxílio-doença. Afirma que conforme comprova perícia médica do INSS, a agravante está doente e afastada de suas atividades laborais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigência do recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos arts. 1.019, inciso I, e 300, caput, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Para deliberação quanto ao pedido retro, INTIME-SE a parte exequente para juntar aos Autos certidão de ônus atualizada do imóvel que almeja a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Compulsando os Autos nota-se que a parte requerida/executada apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte requerida/executada. Publique-se. Intime-se.” De fato, os documentos colacionados aos autos não são aptos a evidenciar que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. No particular, verifica-se que, apesar de devidamente intimada, a requerida agravante não apresentou os extratos bancários de todas as contas bancárias de seu uso corrente, o que obsta a análise da real condição financeira do recorrente, considerando, sobretudo, que exerce atividade autônoma. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Em que pese o agravante ser microempresário e juntar extrato de uma conta bancária, o documento indica que ele possui outras contas em seu nome, cujos extratos não foram apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1438681, 0714780-63.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.) No mais, convém salientar que este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos autos em análise, a ré agravante ofereceu como bem à penhora uma bolsa de luxo da marca Gucci, modelo “Blondie”, supostamente avaliada em R$ 21.725,00 (250125302 - Pág. 4 do processo de origem). A propriedade de um item desta natureza, cujo valor supera vinte mil reais, evidencia de forma incontestável que a agravante não se enquadra no perfil de hipossuficiência econômica alegado, razão pela qual não é digna da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao contrário, a posse de bem supérfluo de elevado padrão apenas reforça a incompatibilidade entre o discurso de incapacidade financeira e a realidade patrimonial da agravante. No caso, verifica-se ainda que, embora regularmente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência (id 246894046 - Pág. 1), a embargante permaneceu inerte, deixando de trazer aos autos qualquer documento hábil a demonstrar sua condição econômica, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em sede recursal, apresenta tão somente relatório médico e comprovante de benefício de auxílio por incapacidade temporária, os quais, além de não demonstrarem de modo inequívoco a alegada hipossuficiência, tampouco permitem verificar a real dimensão de sua situação financeira, notadamente porque tais documentos não evidenciam movimentações financeiras não esclarecidas. Nessas circunstâncias, ausente qualquer elemento de convicção acerca da alegada hipossuficiência, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator